Tribunal: TJDFT
Processo: 0706427-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante aponta omissão no acórdão, à míngua da análise da tese relativa à ofensa ao princípio da legalidade, ante a ausência de prescrição normativa correspondente à conduta do embargante, inexistindo regulamentação da autoridade competente quanto à licença para portar arma branca, nos termos preconizados pelo art. 19, da Lei de Contravenções Penais, que se traduz em norma penal em branco, sem, entretanto, existir a devida complementação, impedindo, assim, a sua aplicação à hipótese. Outrossim, afirma a inexistência de norma estabelecedora do que se configuraria arma branca, em desrespeito ao princípio da taxatividade, corolário do princípio da legalidade. Nesse passo, requer o saneamento da omissão, dando-se efeito infringente aos embargos para que seja absolvido da contravenção penal a ele imputada.
3. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64343233).
III – Questões em discussão.
4. A controvérsia atual reside na verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Sem razão em relação ao inconformismo instrumentalizado nos presentes. O objurgado acórdão foi claro, no item 6 da ementa, ao condensar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à temática, dizendo que o art. 19, da Lei de Contravenções Penais, vigora em relação à arma branca (HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG), não se aplicando o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal. Além disso, a ementa (item 7) consignou que, não obstante o reconhecimento pelo STF da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, seria certo que a Suprema Corte ainda não teria se pronunciado sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.
7. Destaque-se que a alegação de falta de definição do que se caracterizaria arma branca, por parte do poder público, de modo a robustecer o pretenso ultraje ao princípio da legalidade, constitui-se em inovação recursal, não sendo deduzida a tempo e modo, restando preclusa, motivo pelo qual não a conheço.
8. Logo, insubsistente a aventada omissão do acórdão concernente à violação ao princípio da legalidade e respectiva ausência de tipicidade.
9. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
10. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS.